Tribunal: TJMT
Processo: 1031705-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031705-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), DOROTI APARECIDA BETTI - CPF: 017.594.688-43 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora aposentada contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e débitos diretos em conta bancária a 30% de sua renda líquida, nos termos da Lei no 14.181/2021. A agravante sustenta que a totalidade de seus rendimentos está comprometida com tais descontos, inviabilizando sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a limitação imediata dos descontos de empréstimos consignados e débitos diretos em conta bancária antes da realização da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC.

A Lei no 14.181/2021 estabelece rito específico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, prevendo audiência conciliatória obrigatória antes da adoção de medidas coercitivas contra os credores.

A jurisprudência da Câmara reconhece a necessidade de aguardar a audiência de conciliação para viabilizar a análise da origem dos débitos e a formulação de plano de pagamento, o que impossibilita a concessão da medida antecipatória.

A inexistência de prova da ilegalidade dos contratos impede a suspensão sumária dos descontos antes do contraditório e da observância do rito processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação dos descontos de empréstimos e débitos bancários de consumidor superendividado depende da observância do rito especial

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DOROTI APARECIDA BETTI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos com Base a Lei do
Superindividamento
c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar de n. 102466452.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO MASTER S.A., BANCO SANTANDER S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que objetivava a limitação dos descontos das parcelas de empréstimos a 30% de seus rendimentos líquidos.

Para tanto,
a agravante sustenta
que está tendo 100% de sua remuneração comprometida com empréstimos consignados e descontos diretos na conta bancária, sem restar qualquer quantia para sua subsistência. Segundo a agravante, o valor líquido de sua aposentadoria é de R$ 14.242,20, dos quais R$8.088,51 já são descontados diretamente na folha de pagamento, ultrapassando o limite legal de 30%. Além disso, o Banco do Brasil realiza novos descontos em sua conta corrente, absorvendo integralmente o valor remanescente, o que a impede de arcar com suas necessidades básicas.

A
rgumenta que, embora a Lei no 14.181/21, que trata do superendividamento, estabeleça a necessidade de uma audiência de conciliação para a renegociação de dívidas, essa exigência não pode impedir a imediata garantia de sua subsistência.

Diante disso, a agravante requer a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, com rateio proporcional entre os bancos credores, além da proibição de novos descontos diretos na conta pelo Banco do Brasil.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi indeferido
(Id.
251146680
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id.

255925659
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que objetivava a limitação dos descontos das parcelas de empréstimos a 30% de seus rendimentos líquidos.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto,
nota-se que
a tutela judicial requerida pela parte autora, ora
agravada
, envolve a revisão
e repactuação
de dívidas perante as instituições financeiras demandadas,
o
que
,
agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida
pelos
artigos 104-A e 104-
B
, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei
de
no 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo,
verifica-se que
esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que
é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim,
não obstante a
urgência verifica
da

em relação
aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a
tentativa de
conciliação e
posterior
instauração
do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, N
Ã
O INFORMADO, Quarta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Embora não se desconsidere a delicada situação financeira da agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, sob outra perspectiva, a repactuação sumária da dívida, uma vez que não há sequer como considerar ilegais os contratos questionados e, consequentemente, sustar os efeitos da própria inadimplência antes mesmo do contraditório e, como é cediço, da instauração do novo procedimento estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se alinhada com o rito processual e não apresenta ilegalidade que justifique sua reforma
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025